Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-62.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiária. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257).

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A ENSEJAR A REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. CORREÇÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autora sucumbiu em maior parte, em virtude do que lhe cabe pagar o equivalente a 85% das despesas do processo, devendo a seguradora ré pagar o restante. 2. No tocante aos honorários advocatícios, há de ser respeitada a mesma proporção. Considerando que foram arbitrados em R$ 950,00, cabe à seguradora o pagamento da quantia equivalente a R$ 200,00 desse montante ao patrono da autora, e à demandante o pagamento do restante (R$ 750,00) em favor do patrono da ré. Fica ressalvada, porém, a inexigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001065-62.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado DIAHI RAMOS DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001065-62.2017.8.26.0472 – Porto Ferreira – VOTO No 44570 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001065-62.2017.8.26.0472
Comarca:PORTO FERREIRA 1a Vara
Juiz: Rayan Vasconcelos Bezerra
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: DIAHI RAMOS DE OLIVEIRA
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257
DO STJ. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE
PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de
acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei
6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de
pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do
acidente, do dano e da qualidade de beneficiária. 2. O artigo 5o,
da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o
pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da
indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e
do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente
no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A ENSEJAR
A
REPARTIÇÃO
PROPORCIONAL
DA
RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. CORREÇÃO
DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autora sucumbiu em maior parte, em virtude do que lhe cabe
pagar o equivalente a 85% das despesas do processo, devendo a
seguradora ré pagar o restante. 2. No tocante aos honorários
advocatícios, há de ser respeitada a mesma proporção.
Considerando que foram arbitrados em R$ 950,00, cabe à
seguradora o pagamento da quantia equivalente a R$ 200,00
desse montante ao patrono da autora, e à demandante o
pagamento do restante (R$ 750,00) em favor do patrono da ré.
Fica ressalvada, porém, a inexigibilidade em relação à autora,
por ser beneficiária da gratuidade judicial.
Voto no 44.570
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001065-62.2017.8.26.0472 – Porto Ferreira – VOTO No 44570 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro DPVAT proposta por DIAHI RAMOS DE OLIVEIRA em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$
1.687,50, a ser corrigida a partir da data do evento danoso (1.8.2016) e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em virtude
da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade
das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa,
arbitrando em R$ 950,00, com a ressalva da inexigibilidade, em relação ao
autor, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da
gratuidade judicial.
Inconformada,
apela
a
demandada,
pleiteando
o
reconhecimento da improcedência do pedido, sob a assertiva de que a falta
de pagamento do prêmio acarreta a ausência de cobertura para o sinistro
ocorrido; tratando-se de proprietária inadimplente, não se aplica ao caso a
Súmula 257 do STJ. Ao mesmo tempo, exatamente por ser a autora
proprietária do veículo e vítima, pleiteia seja admitida a compensação dos
valores, dado que há um crédito securitário a ser exigido em regresso. Pede
a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais ou a
redução da verba honorária, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e sem apresentação de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001065-62.2017.8.26.0472 – Porto Ferreira – VOTO No 44570 - 4 -
É o relatório.
2. Pleiteou a autora a condenação da ré ao pagamento da
indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$
13.500,00, em virtude de ter sido vítima de acidente de trânsito em 01 de
agosto de 2016, que lhe resultou em invalidez permanente.
A sentença acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré
ao pagamento da indenização de R$ 1.687,25, sobrevindo insurgência
apenas por parte da demandada.
Alega-se a falta de recolhimento do prêmio de seguro por
parte do proprietário do veículo envolvido no acidente.
Ora, o DPVAT é seguro obrigatório e decorre de lei (Lei
6.194/74), sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua carga.
A disposição do art. 7o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei
8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos
valores, ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo ao
segurador diligenciar a fim de garantir o recebimento de seu crédito. Nesse
sentido é a orientação da Súmula 257, do STJ 1.
Nesse sentido:
“CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). COBERTURA
1 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001065-62.2017.8.26.0472 – Porto Ferreira – VOTO No 44570 - 5 -
SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO.
DISPENSABILIDADE. LEIS NS. 6.194/74 E 8.441/82.
I. O seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos
automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação
de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo,
exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do
convênio, ressalvado o direito de regresso.
II. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido. Ação procedente” 2.
Conclui-se, portanto, que o não pagamento do prêmio do
seguro DPVAT não impede o recebimento pela autora da indenização
estabelecida em lei. Assim, cabe à seguradora efetuar o pagamento a que
se encontra obrigada.
Não é caso de compensação, pois não houve ajuizamento
oportuno de reconvenção, considerando que a dívida alegada não atende
ao requisito de liquidez. Trata-se, portanto, de matéria a ser discutida por
meio
de
ação
condenatória
autônoma,
em
que
se buscará o
reconhecimento de eventual crédito.
No
que
concerne
à
disciplina
da
responsabilidade
sucumbencial, impõe-se reconhecer que ambas as partes decaíram de seus
posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do art.
86, do CPC. Nota-se que a autora pleiteou uma quantia e obteve outro
resultado (R$ 1.687,25), de onde advém o reconhecimento de que ela
deverá realizar o pagamento do valor equivalente a 85% das despesas
processuais, cabendo à seguradora o restante. No que concerne aos
2 - REsp 163836 / RS RECURSO ESPECIAL 1998/0009286-2 - T4 - QUARTA TURMA Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR J. em 25/04/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001065-62.2017.8.26.0472 – Porto Ferreira – VOTO No 44570 - 6 -
honorários advocatícios, foram arbitrados em R$ 950,00, cabendo à
seguradora o pagamento da quantia equivalente a R$ 200,00 desse
montante ao patrono da autora; à demandante o pagamento do restante
(R$ 750,00) em favor do patrono da ré. Naturalmente, fica ressalvada a
inexigibilidade dessas verbas em relação à autora, por ser beneficiária da
gratuidade judicial.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo da ré,
apenas para se alterar, na forma indicada, a disciplina da responsabilidade
sucumbencial, prevalecendo quanto ao mais a solução adotada pela r.
sentença.
3. Em face do exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator